Tribunal: STF
Processo: Rcl 49259
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Centro Comercial de Alimentos Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, por alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos da ADPF nº 381/DF e no ARE nº 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral).
    A parte reclamante alega que é demandada por Flávio da Silva Conceição, nos autos do Processo nº 0000214-88.2020.5.12.0047, no qual, dentre outros pleitos, objetiva-se o pagamento de horas-extras e seus reflexos em razão de exercício de atividade externa (motorista de caminhão de entregas) incompatível com a fixação de horário de trabalho, nos termos do art. 62, I, da CLT.
    Aduz que, em sede de contestação e de recurso ordinário, não obteve êxito nos pleitos de suspensão do processo com fundamento nos aludidos paradigmas apontados.
    Sustenta que
    “a norma da CCT foi afastada uma vez a mesma não poderia "...suprimir ou reduzir a remuneração pelo serviço extraordinário..." (trecho retirado da R. Sentença de Mérito e utilizada pela C. Câmara para manutenção do R. Julgado - ID dc959b3 – pág. 712), esse entendimento em tese adentrou o mérito do legislado x acordado, o que não poderia ocorrer por força das R. Decisões do TST e STF.”
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0000214-88.2020.5.12.0047 e, ao final, que seja confirmada a providência, determinando que “a C. 6a Câmara do E. Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região proceda a retratação do R. Julgado (se for o caso)”
    É o relatório. Decido.
    Aponta-se como paradigma na presente reclamação as decisões de sobrestamento nacional proferidas  no ARE nº 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral) e na ADPF nº 381/DF-MC.
    Na decisão proferida na ADPF nº 381/DF-MC, o Ministro Gilmar Mendes consignou que a matéria em debate tanto na ADPF em referência quanto no Tema 1.046 da sistemática da repercussão geral é a mesma, “qual seja, a constitucionalidade de normas coletivas de trabalho que restringem ou limitam direitos trabalhistas”, inclusive mencionou que ambos feitos serão julgados conjuntamente.
    Desse modo, determinou o sobrestamento nacional de processos que versem sobre a validade de pactos coletivos que restrinjam ou limitem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente, “inclusive os que versam sobre a aplicação do art. 62, I, da CLT aos motoristas profissionais externos do setor de transporte de cargas”.
    Dos documentos juntados aos autos, verifico que a autoridade reclamada afastou o pedido de sobrestamento do feito pelas seguintes razões:
    “1 Suspensão do processo 
    [...] 
    A norma coletiva em questão tem o seguinte teor: ‘As empresas poderão optar pelo pagamento de 60 (sessenta horas) pré-fixadas, com acréscimo legal de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal’. 
    Porém, no caso em análise, a própria demandada controlava o horário de trabalho e pagava ao autor horas extras além da 60ª hora extra mensal fixa, de forma que a controvérsia se limita ao pagamento de diferenças. Para elucidar a questão, cito alegação feita no recurso da ré, no sentido de que o autor fez 92 horas e 35 minutos extras e recebeu 84 horas e 30 minutos como extras, aduzindo que o restante foi compensado. 
    Portanto, havia o controle de horário, com pagamento de horas extras, sendo afastada a aplicação do art. 62, I, da CLT, pois a própria demandada relativizava a aplicação da norma coletiva, não havendo, portanto, como falar em prevalência do acordado sobre o legislado. Pelos mesmos fundamentos, rejeito o pedido de suspensão em razão do Tema 762. Nego provimento.” (eDoc. 26, p. 5) (grifei)
    Da leitura dos autos,  tenho que não há aderência estrita entre os paradigmas apontados e o ato reclamado, uma vez que a controvérsia no Processo nº 0000214-88.2020.5.12.0047 estabelece-se em torno no número de horas extras pagas a trabalhador com controle de jornada feito pelo empregador e com trabalho extraordinário remunerado de acordo com as horas efetivamente trabalhadas - e, portanto, não abrangido pela norma coletiva suscitada pelo empregador -; tendo o TRT 12, na fundamentação do decisum, afirmado a ausência de comprovação de norma coletiva ou acordo individual prescrevendo a possibilidade compensação de jornada extraordinária, fazendo incidir, assim, a regra do § 1º da cláusula 29 do CCT 2018/2019. 
    A propósito, transcrevo trecho do acórdão reclamado proferido pelo TRT12:
    “Quanto às horas extras, não há controvérsia acerca do pagamento de tal verba quando o trabalho extrapolava, no mês, a 60ª hora, cingindo-se a questão à existência de diferenças. 
    O autor demonstrou que realizou 92 horas e 35 minutos extras entre 26/07/2016 e 25/08/2016, quantidade que supera, em muito, as duas horas diárias permitidas pela cláusula 23ª da CCT 2016/2017 (com redação semelhante nas demais CCTs). 
    Ademais, a ré não juntou aos autos Acordo Coletivo de Trabalho exigido pela CCT 2018/2019, por exemplo, para fins validade de eventual prorrogação e compensação de jornada (cláusula 29ª). Dispõe o §1º da referida cláusula que ‘A compensação de jornada extraordinária só será válida mediante acordo coletivo celebrado entre as empresas interessadas, o Sindicato Laboral e o Sindicato Patronal, sendo vedado os acordos individuais para esse fim, expresso ou tácito [...]’. E, o §2º da mesma cláusula dispõe: ‘A ausência de ACORDO COLETIVO para as prorrogações e compensação de jornadas, ensejará a descaracterização do sistema de compensação, não produzindo qualquer efeito ou eficácia’. 
    Noto, ademais, que em contestação, a ré se referiu a acordo individual para fins de compensação semanal, contudo, não juntou referido documento. 
    Registro que os acordos de compensação juntados aos autos (ex. ID 24557bd, p. 2) têm a finalidade de compensar as ‘horas intrajornadas, sábados e feriados’, não se estendendo, portanto, ao sobrelabor diário realizado pelo autor e ao interjornada, seja pela falta de ACT (requisito formal), seja porque deve ser interpretado de forma restritiva. 
    Portanto, a arguição da ré, de que as horas extras não pagas foram compensadas não se sustenta, porque a compensação, como visto, não obedeceu aos ditames estabelecidos na norma coletiva. Assim, devidas as horas extras realizadas, nada havendo a reparar na sentença neste particular.” (e-Doc 26, p. 7)
    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:
    Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a análise do pedido liminar.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 24 de setembro de 2021.